Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-75.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016065-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.491.181-56 (APELANTE), JESSICA ALBERTI PORTES - CPF: 036.706.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PROVAS SUFICIESNTES PARA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação; (ii) saber se está configurada a qualificadora do abuso de confiança; e (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por extratos bancários e depoimento testemunhal coerente e harmônico, demonstra que o réu realizou transferências para si e efetuou pagamentos alheios à atividade empresarial, não havendo suporte mínimo para a versão defensiva de uso em benefício da empresa.

4. A qualificadora do abuso de confiança restou configurada, pois o réu detinha acesso exclusivo ao cartão corporativo e à respectiva senha, valendo-se dessa posição privilegiada para facilitar a prática delitiva e retardar sua descoberta, extrapolando os limites da autorização conferida.

5.
O empregado que utiliza o cartão da empresa que lhe foi confiado para pagamento de despesas empresariais com a finalidade de atender interesses próprios extrapola os limites da autorização que lhe foi conferida e incorre na prática de furto qualificado pelo abuso de confiança.

6. A valoração negativa das consequências do crime é legítima, uma vez que o prejuízo expressivo causado à vítima — superior a R$ 150.000,00 — ultrapassa a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O empregado que utiliza o cartão da empresa que lhe foi confiado, com a respectiva senha, para uso exclusivo no pagamento de despesas empresariais, a fim de atender a interesses próprios, pratica furto qualificado por abuso de confiança.2O prejuízo financeiro expressivo suportado pela vítima, de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ainda que se trate de pessoa jurídica, autoriza a valoração negativa das consequências do crime patrimonial na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 0004629-22.2012.8.11.0064, AP n. 0002157-53.2020.8.11.0004; TJDF AP n. 0744732.21.2021.8.07.0001.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016065-75.2022.8.11.0042

APELANTE: TIAGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 1016065-75.2022.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4°, inciso II, do CP), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 337862882).

O apelante, em síntese, sustenta que: 1) não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório; 2) não restou devidamente comprovado a qualificadora do abuso de confiança; 3) há erro na dosimetria da pena, uma vez que o prejuízo financeiro é consequência natural e já esperada em caso de crime de furto.

Prequestiona os arts. 155, 156, 386, VII, do CPP, o art. 59, do CP, o art. 93, IX, da CF, bem como os princípios do
non bis in idem
e
in dubio pro reo
.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, a Defensoria Pública requer seja o recurso de apelação conhecido e, no mérito, provido, de modo que o apelante seja ABSOLVIDO em homenagem ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para embasar a condenação).

Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.

Em relação à dosimetria da pena, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável. (...)”.
(ID 337862890).

Nas contrarrazões, a
6a Promotoria de Justiça CRIMINAL dE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 335222970).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a 14a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (ID 339292380).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) Entre as datas de 07/01/2021 à 28/03/2022, nesta Capital, o denunciado TIAGO, mediante de abuso de confiança, subtraiu, para si, a quantia de “’R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais)”, de propriedade da empresa vítima Ginco Urbanismo Ltda.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia 30/05/2022, a Sra. Jéssica Alberti, Gerente de Marketing da empresa vítima, compareceu na Delegacia onde registrou boletim de ocorrência informando que TIAGO, é funcionário da empresa vítima, onde prestava serviço na área de Tráfego Digital e fazia parte da campanha da empresa por meio dos aplicativos Google ADS e Facebook Meta.

Ocorre que, quando foi contratada pela referida empresa, Jéssica solicitou à TIAGO as senhas dos aplicativos, tendo ele informado que não se lembrava qual era e, dias após, informou que havia excluído as contas da empresa das plataformas.

Posteriormente, a empresa vítima encerrou o contrato com TIAGO e, logo após, olhando a conta do Facebook META, Jéssica percebeu que a mesma estava bloqueada por falta de pagamento, e ao questionar o financeiro, foi constatado que o pagamento já havia sido realizado.

Diante disso, Jéssica solicitou ajuda da equipe de TI da empresa vítima, a qual conseguiu recuperar a senha do cartão corporativo ONLY PAY, logo, ao acessar o extrato detalhado do cartão, constatou várias transferências para a conta pessoal de TIAGO, bem como pagamentos de boletos da faculdade Estácio, Nubank, empresa de limpa nome, mercado pago dentre outros, somando aproximadamente o valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), (ID 102549249, 09 – 22).

Consta nos autos as transações bancárias realizadas por TIAGO, através do cartão da ONLY PAY em diversas datas, a qual confirma as transferências efetuadas para seu CPF 045.491.181-56, bem como para o CNPJ no 40.109.465/0001-68, empresa esta de propriedade de TIAGO com a razão social de nome Tips Marketing e Consultoria (ID 102549249, fls. 67-69).

Quando intimado, TIAGO compareceu na Delegacia e, Perante a Autoridade Policial, manifestou o desejo de ficar em silêncio e manifestar somente em juízo (ID 102549249 – fl. 73).

Assim sendo, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa. TIAGO FERREIRA DA SILVA como incurso na pena do artigo Art. 155, § 4o, inciso II, c\c art. 71, todos Código Penal (...)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

Ainda, seja na hipótese de manutenção da condenação por furto qualificado, seja em caso de desclassificação para furto simples, o apelante requer a redução da pena ao mínimo legal.

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, pois, entre 07/01/2021 e 28/03/2022, valendo-se da função de confiança exercida e do acesso ao cartão corporativo da empresa Ginco Urbanismo Ltda., subtraiu aproximadamente R$ 157.000,00 por meio de transferências para a própria conta e de pagamentos de boletos da faculdade Estácio, Nubank, empresa de limpa nome, mercado pago dentre outros

Os extratos de movimentação financeira encontram-se devidamente juntados aos autos e demonstram diversos pagamentos realizados com o cartão Only Pay da pessoa jurídica Ginco Urbanismo Ltda., destinados ao Banco Nubank, à Faculdade Estácio e ao Mercado Pago, estranhos à finalidade empresarial, inclusive transferências de valores para o próprio apelante, vinculadas ao seu CPF 045.491.181-56, bem como ao CNPJ 40.109.465/0001-68 (empresa de propriedade do apelante Tiago, sob a razão social Tips Marketing e Consultoria).

Veja-se:

Anoto que o apelante, na delegacia, não apresentou sua versão dos fatos, oportunidade em que exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, o apelante não negou a realização das referidas movimentações, limitando-se a sustentar que os valores teriam sido utilizados em benefício da própria empresa.

A propósito, colaciono trecho do interrogatório judicial do apelante, reproduzido na sentença, por estar em consonância com a mídia da audiência de instrução e julgamento,
ipsis litteris
:

“(...) As transações eram para a conta pessoal para o pagamento das plataformas de anúncio. As contas oficiais da Ginco elas foram banidas das plataformas por uma fraude antes de eu assumir a conta. Quando eu assumi a conta, não havia possibilidade de criação de contas no CNPJ da Ginco Urbanismo. Os 16 CNPJ da Ginco Urbanismo estavam em sistema de bloqueio para todas as plataformas digitais de anúncio. Foi necessária a criação de uma conta vinculada ao meu CPF e os pagamentos não eram aceitos pelo cartão da Only Pay. Então, era necessário que se fosse para uma conta de pessoa física e dessa conta de pessoa física fizesse o pagamento dos anúncios.

Magistrado: Então, quer dizer que todo esse dinheiro que saiu da Ginco e foi para a sua conta pessoal, CPF seu, foi para o pagamento de despesas da empresa?

Réu: Da empresa, tanto é que, se isso não tivesse acontecido, se esse dinheiro não fosse aplicado no que deveria, não haveria venda. Não haveria captação de cliente, porque a minha função era responsável pela captação de cliente. Cerca de 250 (duzentos e cinquenta), 300 (trezentos) clientes por mês que eram investimento de aplicação desse dinheiro.

Magistrado: Quem foi que orientou você a fazer as transações nesse modelo?

Réu: Não foi conversado com ninguém, eu só resolvi o problema. Eu fui contratado para resolver o problema e foi assim que foi resolvido.

Magistrado: Você não chegou a comunicar algum diretor? Alguém de dentro o modelo que você estava utilizando?

Réu: Não. (...).”

A narrativa do apelante pretende fazer crer que as transferências para sua conta pessoal se destinavam ao pagamento de anúncios da empresa, uma vez que os CNPJs da Ginco Urbanismo estavam bloqueados nas plataformas digitais, em decorrência de fraude.

Assim, segundo o apelante, foi necessária a utilização de conta vinculada ao seu CPF, por meio da qual eram realizados os pagamentos dos anúncios da empresa, já que o cartão da Only Pay da pessoa jurídica Ginco Urbanismo Ltda não era aceito diretamente.

Porém, essa versão do apelante não se sustenta, uma vez que não encontra qualquer respaldo probatório.

E não só isso.

A versão do apelante esbarra nos depoimentos da testemunha

Jéssica Alberti, gerente de marketing da empresa vítima Ginco Urbanismo Ltda, prestados, de forma firme e coerente, em ambas as fases da persecução penal.

A referida testemunha foi firme ao esclarecer que o cartão corporativo possuía destinação específica e exclusiva para o pagamento de campanhas digitais da empresa vítima nas plataformas Google e Meta.

Destacou, ademais, que o apelante gozava de especial confiança no âmbito da empresa vítima, pois apenas ele detinha acesso ao cartão e à respectiva senha.

Jéssica Alberti também narrou que as movimentações identificadas nos extratos não correspondiam à finalidade do cartão, havendo transferências diretas para a conta do apelante e pagamentos desvinculados da atividade empresarial, sem o conhecimento de qualquer superior hierárquico da empresa vítima.

Embora não recaia sobre o apelante o ônus de provar a inocência, é certo que a apresentação de uma versão fática alternativa, detalhada e específica, exige ao menos um suporte mínimo de verossimilhança.

Não se pode admitir narrativa construída em oposição direta às provas dos autos, notadamente as testemunhais e documentais, sem que subsista qualquer elemento probatório seguro que a ampare.

Nesse quadro, à míngua de prova segura que sustente a versão defensiva, os depoimentos da testemunha Jéssica Alberti, corroborados pelos extratos de movimentação financeira, são suficientes para comprovar que o apelante subtraiu, para si, a quantia de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), de propriedade da empresa vítima Ginco Urbanismo Ltda.

Quanto à qualificadora do abuso de confiança, é certo que ela não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima.

Não obstante, no caso em apreço, o conjunto probatório demonstra, especialmente pelo depoimento da testemunha Jéssica Alberti, gerente de marketing da empresa vítima Ginco Urbanismo Ltda., a ocorrência do abuso de confiança, pois ficou comprovado que o apelante não se valeu apenas da função que ocupava na empresa vítima, mas, sobretudo, do acesso exclusivo ao cartão e à senha da pessoa jurídica Ginco Urbanismo Ltda., para viabilizar a prática delitiva, facilitando sua execução e retardando sua descoberta.

Ora, cartão bancário de propriedade de empresa destina-se exclusivamente ao custeio de despesas vinculadas à atividade empresarial, sendo incompatível com sua finalidade qualquer utilização para gastos pessoais do empregado que dele faz uso.

Assim, o empregado que utiliza o cartão da empresa que lhe foi confiado para pagamento de despesas empresariais com a finalidade de atender interesses próprios incorre na prática de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança quando a funcionária, detentora de acesso à senha para transferência dos valores das vendas da empresa, passou a utilizá-los para custear despesas pessoais (TJDF AP n. 07447322120218070001 1664417, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2023, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

Situação idêntica se verifica nos autos, em que o apelante, detentor exclusivo do acesso ao cartão da empresa (e de sua respectiva senha), realizou transferências para sua conta pessoal e efetuou pagamentos alheios à atividade empresarial, sem qualquer autorização da empresa vítima, circunstância que confirma a prática do delito de furto por abuso de confiança.

Assim sendo, não há como decotar a qualificadora do abuso de confiança, razão pela qual mantenho a responsabilidade penal do apelante, nos termos da sentença.

No que se refere às consequências do furto, é certo que o prejuízo financeiro para a vítima é decorrência lógica da prática desse tipo penal.

Entretanto, embora a subtração patrimonial seja elementar do crime de furto, a valoração negativa do vetor “consequências do crime” mostra-se possível quando o prejuízo financeiro suportado pela vítima for considerável.

No caso, o prejuízo suportado pela vítima, de aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ainda que se trate de pessoa jurídica, revela-se considerável, porquanto apto a impactar diretamente sua atividade econômica.

Inclusive, esta e. Câmara, no julgamento da apelação n. 0004629-22.2012.8.11.0064, de relatoria do saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, no julgamento da Apelação n. 0004629-22.2012.8.11.0064, de relatoria do saudoso Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, considerou que o prejuízo estimado de mais de R$ 80.000,00, sofrido pela vítima, autoriza a valoração negativa das consequências do furto, montante este inferior ao verificado nos presentes autos.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante, como no caso dos autos (TJMT, AP n 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026